Tribunal: TJES
Processo: 5002803-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO PEREIRA DOMINICINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível,
já
que está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2. O
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar Josimar Carvalho de Abreu e Rogério de Jesus Silveira.
Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória,
encontra-se
preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
. Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos.

3. Resta superado o argumento relativo ao
excesso de prazo
para
a
submissão do paciente ao julgamento pelo Conselho de Sentença
,
ponto nodal deste
writ
,
considerando a
s
informações prestadas pela autoridade coatora
de que o paciente foi pronunciado
.
Nesse sentido,
a Súmula nº 2
1
do STJ,
segundo a qual:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002803-32.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO PEREIRA DOMINICINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002803-32.2024.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO PEREIRA DOMINICINI

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de
THIAGO PEREIRA DOMINICINI

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo nº 0015120-80.2021.8.08.0024.

Alega o impetrante, em síntese, que: I) ao paciente é imputada a prática do crime previsto no art. 121, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; II) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 19/11/2021; III) a instrução foi finalizada em 16/06/2023 e até o momento não foi proferida a decisão de pronúncia, evidenciando o excesso de prazo para submissão do paciente a julgamento em plenário, demora não atribuível à defesa.

Com base em tais fundamentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a tutela no mérito.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7598686).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7706330).

Em seguida, o
Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 78
61785
).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

De acordo com os autos, o paciente, junto a outros 05 (cinco) réus, foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio, fato ocorrido no dia 11/07/2021, por volta das 17h30min, na Escadaria Lourival Ferreira, no ponto mais alto do Morro da Capixaba (mirante).

Segundo a denúncia, os réus são integrantes de uma
facção criminosa
denominada “Família Capixaba” e foram armados até o local dos fatos com o objetivo de dar um “ataque” em um grupo rival. Chegando lá, avistaram as vítimas vendendo drogas, momento em que, supostamente, passaram a efetuar os disparos de arma de fogo, sendo certo que uma das vítimas foi atingida e a outra não sofreu nenhuma lesão.

Consta que a exordial acusatória foi recebida em 19/11/2021, quando o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

De início, destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Na espécie, constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade

e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Com efeito, as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas, indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar Josimar Carvalho de Abreu e Rogério de Jesus Silveira.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos
.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto

do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata

do crime, sendo necessário que o
modus operand
i
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Nesse ponto, importante destacar que, de acordo com a denúncia, o homicídio teve como motivação a
guerra do tráfico de drogas

existente no Morro do Capixaba, com a disputa pelo domínio da região entre os grupos criminosos “Família Capixaba” e “PCV – Primeiro Comando de Vitória/Trem Bala”.

A propósito, é assente a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”

(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Além disso, a apontada autoridade coatora ainda registrou que o paciente Thiago possui condenações criminais transitadas em julgado, além de responder a outros procedimentos criminais, o que demonstra a sua reiteração delitiva.

Nesse contexto,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Quanto

a
o
excesso de prazo
imprescindível

para submissão do paciente ao julgamento pelo Conselho de Sentença
,
ponto nodal deste
writ
,
deve-se levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade: I)

a
complexidade do feito; II)

o comportamento dos litigantes; e III) a atuação do Estado-Juiz.

No caso concreto, a ação tramita em face de
6 (seis) réus
, o que, por si só, já implica em um elastecimento do andamento processual, sendo certo ainda que alguns
permanecem foragidos
.

Não obstante, as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que o paciente foi pronunciado, restando superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

Nesse sentido, a Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

Diante o exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)